Tribunal: TJBA
Processo: 0548399-58.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548399-58.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: LIDIANE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA, ROSALVO GOMES SOUSA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA SALÁRIO. COBRANÇA DE ENCARGOS INDEVIDOS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO IRREGULAR. PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO LEGÍTIMA. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DIREITO AO CANCELAMENTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do débito e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A instituição financeira apelou pleiteando a improcedência da ação, e a parte autora apresentou recurso adesivo requerendo majoração da indenização.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve adequada comprovação da negativação; (ii) saber se a cessão de crédito foi regular e se a cobrança era legítima; e (iii) saber se há configuração de dano moral indenizável diante da preexistência de anotações restritivas.

III. Razões de decidir
3. A alegação de ausência de prova da negativação não merece acolhimento, pois a apelante não impugnou especificamente o documento quando de sua apresentação, ocorrendo preclusão conforme artigo 422 do CPC, além de ter reconhecido implicitamente a existência das anotações ao juntar documentos da cessão e notificação.

4. Embora a cessão de crédito tenha sido operada regularmente entre o Banco Itaú e a empresa cessionária, com devido registro e notificação, a regularidade formal não convalida a ilegitimidade da cobrança originária, pois a movimentação bancária da autora caracterizava inequivocamente conta salário, modalidade que veda a cobrança de encargos financeiros conforme Resolução CMN nº 5.058/2022.

5. A imposição de encargos financeiros em conta salário configura prática abusiva em violação aos artigos 6º, III, 30 e 31 do CDC, ensejando nulidade dos encargos nos termos do artigo 51, IV, do mesmo diploma, tornando indevida a inscrição promovida pela cessionária.

6. O pedido de indenização por dano moral não merece guarida em face da preexistência de duas inscrições legítimas anteriores à negativação indevida, atraindo a incidência da Súmula 385 e Tema 922 do STJ, que afastam a indenização quando preexistente anotação legítima.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais e negar provimento ao recurso adesivo, mantendo-se a determinação de exclusão das anotações restritivas.

____

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, 30, 31 e 51, IV; CC, arts. 286 a 298; CPC, arts. 86 e 422; Resolução CMN nº 5.058/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 385; STJ, Tema 922; TJ-BA, Apelação nº 80153238520238050001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 0548399-58.2018.8.05.0001
, em que é apelante
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS
e apelado(a)s
LIDIANE DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso do acionado e de negar provimento ao recurso adesivo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça